Tribunal: TJDFT
Processo: 0730263-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA NÃO AFASTADA DE PLANO RELATIVAMENTE AO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SISTEMA EXCEPCIONAL DE PANDEMIA (LEI 14.034/2020, ART. 3o). TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID. FORÇA MAIOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO PELA COMPANHIA AÉREA. OFERTADA POSSIBILIDADE DE REALOCAÇÃO EM VOO DIVERSO. ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A legitimidade das partes, de que é espécie, a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. 1.1. Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência do e. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. 1.2. Dispõe o artigo 7o, parágrafo único e artigo 25, §1o, ambos do CDC que todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação de do serviço são responsáveis solidariamente perante o consumidor. Presente a legitimidade passiva da empresa aérea recorrida.
2. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma. Controvérsia dirimida à luz das normas protetivas do CDC e da lei excepcional de enfrentamento ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia de covid (Lei n. 14.034/2020).
3. A alteração da malha aérea constitui verdadeira hipótese de força maior diante da impossibilidade de cumprimento das obrigações contratuais originárias. Contudo, tais medidas não eximem as companhias aéreas da responsabilidade de prestar as devidas informações aos passageiros, de oferecer assistência material devida, além de ofertar possibilidades satisfatórias de reacomodação em outros voos próprios ou de terceiros.
4. No caso em análise, o autor não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar suas alegações, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC. A prova produzida nos autos demonstra que a empresa recorrida cumpriu com o seu dever de informação aos passageiros, além de ter ofertado ao apelante a reacomodação em voo realizado no mesmo dia, mas em horário diverso, não tendo o recorrente comparecido ao embarque por opção própria (“no show”)
5. A situação fática narrada não se revela extraordinária a ponto de constituir agressão à dignidade da pessoa humana em quaisquer de seus aspectos, mas eventual desrespeito ao dever de cumprimento de obrigações contratuais.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.